Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710578-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA, JULIANA CAMILA SILVA APELADO: JULIANA CAMILA SILVA, RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 68954539 foi determinado a recorrente JULIANA CAMILA TUPINAMBA DESCONZI SILVA comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. No ID 69179389 foi anexada guia de compensação bancária, todavia, nota-se que não corresponde ao preparo recursal. Também não costa o comprovante de pagamento do preparo. Considerando que a juntada do documento pode ter ocorrido por equívoco, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente JULIANA CAMILA TUPINAMBA DESCONZI SILVA, comprove o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator